Tribunal: TJSP
Processo: 0129069-33.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA – Plano de saúde coletivo por adesão – Reajuste por sinistralidade – Sentença de procedência parcial – Recursos de ambas as partes – Arguição de validade do reajuste – Desacolhimento – Reajustes por aumento de sinistralidade e variação dos custos médicos é forma de recomposição do equilíbrio econômico financeiro dos contratos coletivos de plano de saúde, que não se submetem aos

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA – Plano de saúde coletivo por adesão – Reajuste por sinistralidade – Sentença de procedência parcial – Recursos de ambas as partes – Arguição de validade do reajuste – Desacolhimento – Reajustes por aumento de sinistralidade e variação dos custos médicos é forma de recomposição do equilíbrio econômico financeiro dos contratos coletivos de plano de saúde, que não se submetem aos limites de reajustes impostos pela ANS – Reajuste por si não é abusivo, sendo aplicável sempre que houver a demonstração de que o aumento de sinistralidade justificou a majoração – Caso em que a prova pericial atestou a impossibilidade de se estabelecer a relação entre a sinistralidade suportada e o reajuste do prêmio, ante a ausência de documentos – Abusividade verificada – Substituição pelo índice da ANS para planos individuais – Admissibilidade – Rescisão unilateral – Possibilidade – Art 13 da Lei 9.656/98 que se aplica aos contratos individuais e aos contrato coletivo – Eventuais valores devidos pela autora à requerida que a principio não foram objeto de cobrança – Ademais, se não houve cumprimento da ordem judicial pela requerida, cabia a autora invocar tal questão já que sabedora da legalidade dos reajustes anuais, ainda que com base nos índices da ANS – Autora que, em nenhum momento, ofereceu depositar em juízo eventuais diferença não constantes dos boletos emitidos pela requerida, não questionou outra forma de pagamento, nem mesmo se resguardou financeiramente – Daí porque, eventual débito que por ventura venha a lhe ser exigido, será dirimido na fase de liquidação de sentença – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.